Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-24.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
*Ação?declaratória?de?nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e?danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003),

Ementa:
*Ação?declaratória?de?nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e?danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003), além de saque?e depósito em conta do autor?-?Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso?do Banco réu provido, prejudicado o adesivo do autor.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001501-24.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso do Banco réu e julgaram prejudicado o recurso adesivo do autor.
Vencidos o Relator Sorteado que declara voto e o 3o Juiz , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32208

APEL. No: 1001501-24.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA
APTES.: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (JUST GRAT) E BANCO BMG S/A
APDOS.:OS MESMOS

*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
repetição de indébito e danos morais
Cartão de crédito
consignado

Alegação
de
negativa de solicitação e
utilização do cartão de crédito consignado do Banco réu
Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de
débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003), além
de saque e depósito em conta do autor - Vício de
consentimento não demonstrado Legitimidade da cobrança,
em exercício regular de direito do credor Recurso do Banco
réu provido, prejudicado o adesivo do autor.

Trata-se
de
ação declaratória de nulidade
de
cláusula
contratual c.c. repetição
de
indébito
e indenização
por
danos
morais,
ajuizada
por ANTONIO
CARDOSO DOS SANTOS
em
face
de BANCO BMG S/A
,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 180/190, declarando nula a
contratação do cartão de crédito consignado, cancelando a RMC, além de condenar o Banco
réu por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apelou o Banco requerido procurando reverter a r. sentença
alegando demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, com saque do valor e
crédito em conta do requerente, inexistindo danos morais a indenizar (fls. 180/190).

Recorre
adesivamente o autor (fls. 218/227)), insistindo
na
majoração dos danos morais.

É o relatório.

Voto.

Cuida-se
de ação declaratória c.c. repetição
de
indébito
e indenização por danos morais, alegando-se que o réu vem efetuando indevidos descontos no
benefício previdenciário do autor, relativo a cartão de crédito consignado não contratado.

Narrou o autor na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendido com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, que permite ao credor receber o crédito diretamente no benefício
em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo consignado (30%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os descontos
em
seu
benefício se
referem
a cartão
de
crédito consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão, não o
utilizou nem autorizou descontos de margem consignável.

Divirjo do
E.
Relator, sendo
que pelo meu voto dou
provimento ao recurso do Banco réu, prejudicado o adesivo do autor.

Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a parte autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão
automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na
inicial, denota não ter o réu o Banco apelado cometido qualquer ato ilícito ao
realizar desconto relativo ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário
do requerente.

A
tese defendida
pelo autor
na
inicial é de que
não
contratou cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC),
sendo ilegítimos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Sem razão.

O Banco réu
comprovou ter o autor assinado,
em 22/03/2016, o termo de adesão de cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento , tomando ciência que a ausência do
pagamento integral do valor da fatura na data do vencimento implicaria no financiamento do
saldo devedor (fls. 67/70).

O autor utilizou o cartão de crédito efetuando o saque do valor
de R$ 1.077,99, com transferência do referido valor para a sua conta corrente, do
Banco do Brasil (fls. 71 e 97/98), saque ou crédito em conta não impugnado pelo
requerente.

Por outro lado, não há prova do pagamento integral do valor sacado
na data do vencimento da fatura, optando o requerente pelo pagamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo que, todavia, não quita o débito do cartão.

Sabe-se que se o valor do pagamento mínimo não for suficiente para
amortizar os juros do valor principal sacado, o saldo devedor do cartão de crédito,
evidentemente, somente aumentará, por optar o requerente em financiar o valor do débito do
cartão de crédito.

Basta o autor pagar a integralidade da dívida do cartão de crédito ao
invés de optar pelo financiamento.

Não há prova de que o valor é impagável.

A medida em que o autor efetuou o saque com o cartão de crédito
consignado, com crédito do respectivo valor em sua conta, sem que tal fato fosse desmentido,
a
falta
de
pagamento integral do
valor
representaria
locupletamento
ilícito do
requerente que o direito não tolera.

Não há prova de vício de consentimento na contratação questionada,
sendo frágeis as alegações a respeito.

Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.

A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido
de: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS” (art. 6o).

No caso vertente, como referido, o Banco réu exibiu documento
comprobatório do formal termo de adesão a contrato de cartão de crédito consignado e
autorização para reserva da RMC e descontos em benefício previdenciário, comprovando-se
o cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa
INSS/PRES no28 de 2008 e Lei no 10.820/2003, a denotar a regularidade da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma ter
contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, e
não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades
do contrato celebrado, é
plausível que a autora tenha se equivocado quanto ao modo
de funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482,
Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pela
instituição
financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que
a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato
de empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o
débito das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de
molde a legitimar a cobrança. Existência do débito evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo
de Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).

Nesse cenário, diante da regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, não há como acolher-se a pretensão deduzida de nulidade da
operação ou danos morais.

Por tais fundamentos, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso do Banco réu, prejudicado o adesivo, julgando-se improcedente a ação,
condenando-se o autor nas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
réu arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de sua exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque autor beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, prejudicado
o adesivo do autor.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45891
Apelação Cível No 1001501-24.2019.8.26.0416
COMARCA: Panorama
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: Antonio Cardoso dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da d. Maioria por entender
que, em que pese o autor tenha contratado a modalidade de
crédito com cartão de crédito, trata-se de contrato
desproporcional e abusivo que merece ser readequado.

O autor propôs a presente ação, alegando que
recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que em
razão de dificuldades financeiras contratou empréstimo
consignado junto ao réu, com descontos mensais em seu
benefício, no entanto, foi surpreendido com o recebimento
de um cartão de crédito, que não solicitou.
Sustenta que não utilizou o cartão e que ao
analisar as faturas recebidas deparou-se com descontos
mensais em seu benefício no valor de R$ 49,90, a título de
reserva de margem consignável.
Esclarece que procurou o réu a fim de obter
informações
acerca
do
contrato
firmado
e
tomou
conhecimento que havia contratado um empréstimo consignado
na modalidade RMC, com retenção de 5% sobre o valor do
benefício.
Afirma que houve venda casada do produto,
que se mostra ilegal, fazendo jus à restituição dos
valores debitados de seu benefício e a danos morais.
Inicialmente, cabe esclarecer, que é incontroversa a existência de reserva de margem
consignavel, conforme documento de fls. 67/73, cabendo
apenas a análise se tal ato se deu de forma lícita ou
ilícita a ensejar a declaração de nulidade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale assinalar que o ônus da prova compete,
exclusivamente,
ao
requerido,
que
teria
firmado
o
contrato, conforme estabelece o Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal. A
responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é
objetiva, apenas podendo ser afastada caso comprovada a
inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização para efetivar a reserva de margem
consignável por cartão de crédito.
Da análise dos autos, em especial do termo
de adesão e autorização de saque (fls.67/122), se verifica
que todas
as
informações pertinentes relacionadas a
contratação encontram-se especificadas, tais como valor
consignado, taxa de juros, custo efetivo total, trazendo
ainda
a
instituição
financeira
todos
os
documentos
pessoais da parte autora (fls.67/73).
O autor não questiona o recebimento dos
valores relacionados ao empréstimo em questão (fls.120/122), sustentando apenas que não pretendia
contratar cartão de crédito consignado.
Cabe observar que da análise dos documentos
juntados pela instituição financeira (fls. 67/122), não
restou demonstrado que o autor tenha feito qualquer tipo
de uso do cartão de crédito. Não há informação sequer de
quanto já foi debitado de sua conta e qual o montante já
pago.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal, há quase 04 anos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, que deverão
seguir as regras do empréstimo consignado, com o recalculo
dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA.
APELO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
1000377-55.2018.8.26.0411;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018;
Data
de
Registro:
08/11/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018).
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que
a
parte
autora
efetivamente
contratou
referido
empréstimo, não havendo que se falar em ilegalidades
indenizáveis. Para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno à
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO. I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte
Superior, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras" e, de acordo com o artigo 14
desse
diploma,
o
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente pelos danos causados aos consumidores por
defeitos
relativos
à
prestação
dos
serviços.
II
-
Verificada
falha
na
prestação
do
serviço
bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade. III - A mera propositura de ação de
cobrança por parte de terceiro não é suficiente para
infligir ao Recorrente, que naquele feito figurou como
réu, angústia ou sofrimento capaz de justificar a
indenização pleiteada a título de danos morais. IV -
Recurso provido em parte para determinar o pagamento do
apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009).
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito à
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da parte autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Desta
forma,
a
r.
sentença
ficaria
parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente
a ação, determinando-se que os valores pagos a título de
RMC
sejam
considerados
para
amortização
do
débito
originário do empréstimo, com cancelamento da função
cartão de crédito e recalculo da forma de pagamento desse
empréstimo, visando o seu término, respeitado o percentual
consignável em relação ao valor líquido da aposentadoria
da parte autora (5%).
Tal readequação deveria ser apresentada pelo
requerido no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de
multa diária de R$ 500.00, até o limite de 10.000,00 por
ano.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial
provimento ao recurso do réu e negaria provimento ao
recurso do autor para o fim acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
10F1A3ED
7
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
112D7EA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001501-24.2019.8.26.0416 e o código de confirmação da tabela acima.